Tribunal: TCU
Processo: 030.370/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relativa a pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização ("outsourcing" de impressão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 23/2022, promovido pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 237 do Regimento Interno e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Hospital Federal dos Servidores do Estado que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias para corrigir os quantitativos máximos lançados no módulo de gestão de atas de registro de preços do sistema Siasg, de modo a limitar as adesões às atas decorrentes do Pregão Eletrônico 23/2022 aos quantitativos previstos no edital do certame, nos termos dos arts. 5o e 22, § 4o, do Decreto 7.892/2013, e informe a este Tribunal as providências adotadas; 9.3. informar esta deliberação ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, à representante e às empresas interessadas; 9.4. arquivar o presente processo, observado o disposto no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.